Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0708726-15.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator